Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. Nos autos de origem são partes MAGNUM RIBEIRO SILVA e UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. No entanto, o recurso por interposto por ANTÔNIO BEZERRA PEREIRA JUNIOR. Tendo em vista que a inserção dos dados pessoais das partes no sistema do PJ-e é de responsabilidade dos advogados que as assiste, faculto ao agravante esclarecer sua legitimidade e interesse para a interposição do recurso. No mesmo prazo, faculto se manifestar acerca de eventual vício de dialeticidade. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403